Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-79.2016.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO E FORMAÃÃO DE QUADRILHA â VÃRIOS APELANTES E ALEGAÃÃES.GERSON ALFAIA REIS, âGÃâ OU âJÃâ: ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos depoimentos das vÃtimas e testemunhas, onde ficou demonstrada a existÃªncia do crime de roubo a agÃªncia bancÃ¡ria do BanparÃ¡ na cidade de ConcÃ3rdia do ParÃ¡, bem como atravÃ©s das interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas autorizadas judicialmente e das perÃcias realizadas no imÃ3vel (fls. 121/123), alÃ©m dos demais documentos constantes dos autos. A autoria em relaÃ§Ã£o a Gerson Alfaia Reis, âGÃªâ ou âJÃ©â, Ã© delineada pelo depoimento de Elenilton Gomes de Lima, vulgo âLourinâ, quando afirmou que o referido apelante participou do assalto ao Banco, subtraindo a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), aduzindo que no momento do crime, o mesmo portava uma pistola. Outrossim, Gerson, âGÃªâ ou âJÃ©â, conforme consta dos autos, tem uma vida criminosa ativa, documentado pelas conversas interceptadas (fls. 148/149), onde demonstram sua ligaÃ§Ã£o com os demais acusados e outros participantes de quadrilhas especializadas em roubos de agÃªncias bancÃ¡rias. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ como absolvÃª-lo do crime. REDUÃÃO DA PENA â ImprocedÃªncia. Conforme se verifica da dosimetria, o magistrado apÃ3s valorar 06 (seis) circunstÃ¢ncias judiciais como desfavorÃ¡veis, fixou a pena base quase no mÃ¡ximo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusÃ£o e pagamento de 100 (cem) dias multa, estando em absoluta obediÃªncia a SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial para que se justifique a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. Na segunda fase, nÃ£o houveram circunstÃ¢ncias que pudessem reduzir ou aumentar a pena. JÃ¡ na terceira fase, deve ser mantido o aumento do quantum de 2/5 (dois quintos), em virtude das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, dispostas no artigo 157, Â§2Â°, I, II e V, do CP, pelo modus operandi que o delito se desenvolveu, sendo totalmente proporcional a gravidade empregada pela quadrilha. Em relaÃ§Ã£o ao crime de formaÃ§Ã£o de quadrilha, de igual forma, nÃ£o existe a possibilidade de fixar a pena base no mÃnimo, em virtude das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, jÃ¡ que 05 (cinco) foram consideradas como desfavorÃ¡veis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e consequÃªncias do crime, fixando-lhe em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e posteriormente no terceiro momento da dosimetria, deve ser mantido o aumento de 2/5, procedido pelo juÃzo a quo, referente a causa de aumento do parÃ¡grafo Ãºnico, em razÃ£o da associaÃ§Ã£o estar armada, posto que no referido nÃ£o estabelece um aumento mÃnimo, mas sim o mÃ¡ximo, que Ã© da metade, restando a critÃ©rio do julgador. WALDECY OLIVEIRA FERREIRA â DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL - ImprocedÃªncia. Conforme disposto pelo artigo 348, do CP, pratica o crime, quem auxiliar a subtrair-se Ã aÃ§Ã£o de autoridade pÃºblica autor de crime a que Ã© cominada pena de reclusÃ£o. No entanto, atravÃ©s da quebra de sigilo telefÃ ́nico, restou comprovado que o apelante tambÃ©m Ã© integrante da quadrilha de roubos Ã bancos, tendo como funÃ§Ã£o resgatar os criminosos, juntamente com o outro apelante FabrÃcio, os quais se deslocaram para concÃ3rdia do ParÃ¡ para resgatar o acusado Rui. Na quebra de sigilo telefÃ ́nico, mostra intensa troca de mensagens de texto entre eles, alÃ©m de duas ligaÃ§Ãμes, para FabrÃcio e Edimilson, usando um chip cadastrado no dia 06/01/2016, utilizando o mesmo aparelho celular de seu nÃºmero regular, conforme documentos nos autos â fls. 157/159. Em sede policial, Waldecyr confirmou que sua participaÃ§Ã£o era tirar âNinimâ e âRuiâ utilizando seu prÃ3prio carro, um pÃ¡lio azul, placa JVR 3750, que foi convidado por FabrÃcio Vasconcelos, sendo guiado por Edimilson atÃ© o local onde estavam Rui e âNinimâ, que foram deixados em frente ao BANPARÃ do Shopping Castanheira em Ananindeua, recebendo de FabrÃcio a quantia de R$ 3000,00. JÃ¡ em juÃzo, nÃ£o negou o transporte de Rui, mas narrou outra versÃ£o, alegando que o mesmo era conhecido como comerciante de roupas, restando em desarmonia com as interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas, que mostram diversas trocas de mensagem por parte dos apelantes, comprovando seu depoimento contraditÃ3rio, tem-se que Rui Ferreira Pantoja nunca foi comerciante, mas ladrÃ£o de roubos Ã banco, tanto no Estado do ParÃ¡, quanto no MaranhÃ£o, cumprindo pena por diversos roubos Ã bancos e era foragido do Sistema Penal, sendo um criminoso muito conhecido no meio policial, por sua especialidade em arrombamento de caixas com maÃ§arico. Dessa forma, totalmente comprovada a participaÃ§Ã£o do apelante no crime de roubo, tendo como funÃ§Ã£o dar fuga a dois integrantes da quadrilha, motivo pelo qual nÃ£o hÃ¡ como desclassificar o delito para o disposto no artigo 348, do CÃ3digo Penal. Ao contrÃ¡rio do alegado, pela interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica constam diversas ligaÃ§Ãμes entre os integrantes do bando, confirmando a sua funÃ§Ã£o no assalto a AgÃªncia BancÃ¡ria do BanparÃ¡, em ConcÃ3rdia do ParÃ¡. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA, PELA AUSÃNCIA DE SEUS REQUISITOS â Impossibilidade. AtravÃ©s do conjunto probatÃ3rio restou evidente a ligaÃ§Ã£o entre FabrÃcio, Gerson, Edmilson e Waldecyr, durante a instruÃ§Ã£o processual, sendo que FabrÃcio e o apelante, como integrantes da quadrilha, tem como funÃ§Ã£o o resgate de criminosos apÃ3s os roubos Ã bancos, Ã© especializado, conforme demonstrado pelas interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas, os quais mostram ambos os apelantes em ligaÃ§Ãμes de planejamento apÃ3s o roubo em concÃ3rdia e tambÃ©m a outro banco na Cidade de MojÃº (fls. 152/153 e 159). Dessa forma, totalmente presentes os requisitos do artigo 288, do CP. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InsubsistÃªncia. Em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. FIXAÃÃO DE PATAMAR SUPERIOR Ã CONFISSÃO ESPONTÃNEA APLICADO PELO JUÃZO DE 1Âº GRAU â InocorrÃªncia. Totalmente a critÃ©rio do julgador. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â ImprocedÃªncia. Embora o apelante nÃ£o tenha entrado no banco, participou do planejamento do assalto, tendo como funÃ§Ã£o dar fuga aos criminosos, integrantes da quadrilha, aproveitando-se da sua condiÃ§Ã£o de policial militar para passar nas barreiras policiais, sem levantar suspeitas. READEQUAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â NÃ£o possibilidade. Restou mantida a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusÃ£o, pelo que deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âaâ, do CP. DENILSON LOPES DE LIMA â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE â ARTIGO 107, DO CP.EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA â RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â ImprocedÃªncia. Para que o crime se execute e se consume, cada integrante da quadrilha possui sua funÃ§Ã£o, nÃ£o menos importante na empreita delituosa, entÃ£o por mais que nÃ£o tenha entrado armado no estabelecimento bancÃ¡rio, tinha pleno conhecimento que a aÃ§Ã£o se desenvolveria daquela maneira violenta, pois saiu conforme o combinado. A jurisprudÃªncia deste Tribunal, Ã© no sentido de que somente pode ser aplicada quando efetivamente evidenciada a contribuiÃ§Ã£o insignificante ou mÃnima do participe na realizaÃ§Ã£o do intento criminoso. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL E ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA, PELA AUSÃNCIA DOS SEUS REQUISITOS â InocorrÃªncia. Devidamente comprovado que Edimilson tinha ligaÃ§Ã£o com a quadrilha de assalto a banco, sendo a sua atuaÃ§Ã£o previamente ajustada com os demais envolvidos, ou seja, tinha como funÃ§Ã£o auxiliar antes e apÃ3s o cometimento do crime, o que inviabiliza alÃ©m da desclassificaÃ§Ã£o do crime, a absolviÃ§Ã£o do artigo 288, parÃ¡grafo Ãºnico, do CP. Do depoimento de Rui Ferreira Pantoja, vulgo âRui canela finaâ, extrai-se que os nacionais Laeson Ribeiro de Arruda, Marcos Ribeiro Arruda, Enivaldo Batista Ferreira, vulgo âNINIMâ, JosÃ© Nazareno da Silva Martins, vulgo âvelhoâ, ex policial militar, participaram efetivamente no assalto ao BanparÃ¡ de ConcÃ3rdia do ParÃ¡, sendo mortos em confronto com policiais logo apÃ3s assaltarem o BanparÃ¡ da Cidade do Moju. Narrou que apesar de nÃ£o participado desse delito, Laeson e seu primo âNinimâ, logo apÃ3s o assalto, foram Ã sua residÃªncia, onde lhe contaram sobre o assalto e lhe deram a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para lhe ajudar a pagar algumas contas. Que roubaram da agÃªncia bancÃ¡ria, aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que cada integrante da quadrilha ficou com a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, tendo o assalto sido planejado por Laeson e âNINIMâ. Rui, declarou ainda, que conhece o apelante Edimilson, residente de ConcÃ3rdia do ParÃ¡ e que foi ele quem deu apoio logÃstico aos assaltantes, aduzindo que viu Edimilson conversando com Laeson e que o mesmo lhe afirmou que ele quem seria o apoio em ConcÃ3rdia do ParÃ¡. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 157, Â§2Â°, I, II E V, DO CP, REDUZINDO A PENA â IncoerÃªncia. Comprovados por meio dos depoimentos testemunhais e vÃtimas. Ademais, ainda que apenas uma parte dos agentes criminosos estivesse portando armas de fogo, trata-se de circunstÃ¢ncia objetiva inerente ao prÃ3prio tipo penal, que, por aplicaÃ§Ã£o do artigo 30, do CP, comunica-se aos demais coautores, nÃ£o havendo que se falar em exclusÃ£o das majorantes, jÃ¡ que se tratam de circunstÃ¢ncias elementares ao crime. Portanto, a pena foi devidamente aplicada, restando proporcional ao caso concreto. FABRÃCIO JOSÃ VASCONCELOS DOS SANTOS â ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA â Impossibilidade. Pelo depoimento de Elenilton Gomes Lima, vulgo âLorinâ, foi FabrÃcio quem resgatou dois criminosos da cidade de ConcÃ3rdia apÃ3s a aÃ§Ã£o. As interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas revelam que o apelante tinha contato com Rui, pois faziam parte da mesma quadrilha. Que os apelantes Fabricio e Waldecy trocaram diversas mensagens de texto com Rui Ferreira Pantoja, responsÃ¡vel pelo resgate da Ã¡rea da mata em ConcÃ3rdia do ParÃ¡, no dia seguinte ao roubo do BanparÃ¡, restando claro pelas interceptaÃ§Ãμes, que foram para ConcÃ3rdia do ParÃ¡, com a finalidade de resgatar os integrantes do roubo. Dessa forma, deve ser mantida sua condenaÃ§Ã£o tanto do crime de roubo, quanto de formaÃ§Ã£o de quadrilha. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Inviabilidade. Em harmonia com a SÃºmula 23, deste Tribunal, pois basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para se justificar a aplicaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
APELANTE: FABRICIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS
APELANTE: WALDECY OLIVEIRA FERREIRA
APELANTE: DENILSON LOPES DE LIMA
APELANTE: GERSON ALFAIA REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000147-79.2016.8.14.0105

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - VÁRIOS APELANTES E ALEGAÇÕES.
GERSON ALFAIA REIS, ¿GÊ¿ OU ¿JÉ¿: ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, onde ficou demonstrada a existência do crime de roubo a agência bancária do Banpará na cidade de Concórdia do Pará, bem como através das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e das perícias realizadas no imóvel (fls. 121/123), além dos demais documentos constantes dos autos. A autoria em relação a Gerson Alfaia Reis, ¿Gê¿ ou ¿Jé¿, é delineada pelo depoimento de Elenilton Gomes de Lima, vulgo ¿Lourin¿, quando afirmou que o referido apelante participou do assalto ao Banco, subtraindo a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), aduzindo que no momento do crime, o mesmo portava uma pistola. Outrossim, Gerson, ¿Gê¿ ou ¿Jé¿, conforme consta dos autos, tem uma vida criminosa ativa, documentado pelas conversas interceptadas (fls. 148/149), onde demonstram sua ligação com os demais acusados e outros participantes de quadrilhas especializadas em roubos de agências bancárias. Dessa forma, não há como absolvê-lo do crime.
REDUÇÃO DA PENA - Improcedência.
Conforme se verifica da dosimetria, o magistrado após valorar 06 (seis) circunstâncias judiciais como desfavoráveis, fixou a pena base quase no máximo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, estando em absoluta obediência a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial para que se justifique a aplicação da pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, não houveram circunstâncias que pudessem reduzir ou aumentar a pena. Já na terceira fase, deve ser mantido o aumento do
quantum
de 2/5 (dois quintos), em virtude das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, dispostas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, pelo
modus operandi
que o delito se desenvolveu, sendo totalmente proporcional a gravidade empregada pela quadrilha. Em relação ao crime de formação de quadrilha, de igual forma, não existe a possibilidade de fixar a pena base no mínimo, em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, já que 05 (cinco) foram consideradas como desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, fixando-lhe em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e posteriormente no terceiro momento da dosimetria, deve ser mantido o aumento de 2/5, procedido pelo juízo
a quo,
referente a causa de aumento do parágrafo único, em razão da associação estar armada, posto que no referido não estabelece um aumento mínimo, mas sim o máximo, que é da metade, restando a critério do julgador.
WALDECY OLIVEIRA FERREIRA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL - Improcedência.
Conforme disposto pelo artigo 348, do CP, pratica o crime, quem auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. No entanto, através da quebra de sigilo telefônico, restou comprovado que o apelante também é integrante da quadrilha de roubos à bancos, tendo como função resgatar os criminosos, juntamente com o outro apelante Fabrício, os quais se deslocaram para concórdia do Pará para resgatar o acusado Rui. Na quebra de sigilo telefônico, mostra intensa troca de mensagens de texto entre eles, além de duas ligações, para Fabrício e Edimilson, usando um chip cadastrado no dia 06/01/2016, utilizando o mesmo aparelho celular de seu número regular, conforme documentos nos autos - fls. 157/159. Em sede policial, Waldecyr confirmou que sua participação era tirar ¿Ninim¿ e ¿Rui¿ utilizando seu próprio carro, um pálio azul, placa JVR 3750, que foi convidado por Fabrício Vasconcelos, sendo guiado por Edimilson até o local onde estavam Rui e ¿Ninim¿, que foram deixados em frente ao BANPARÁ do Shopping Castanheira em Ananindeua, recebendo de Fabrício a quantia de R$ 3000,00. Já em juízo, não negou o transporte de Rui, mas narrou outra versão, alegando que o mesmo era conhecido como comerciante de roupas, restando em desarmonia com as interceptações telefônicas, que mostram diversas trocas de mensagem por parte dos apelantes, comprovando seu depoimento contraditório, tem-se que Rui Ferreira Pantoja nunca foi comerciante, mas ladrão de roubos à banco, tanto no Estado do Pará, quanto no Maranhão, cumprindo pena por diversos roubos à bancos e era foragido do Sistema Penal, sendo um criminoso muito conhecido no meio policial, por sua especialidade em arrombamento de caixas com maçarico. Dessa forma, totalmente comprovada a participação do apelante no crime de roubo, tendo como função dar fuga a dois integrantes da quadrilha, motivo pelo qual não há como desclassificar o delito para o disposto no artigo 348, do Código Penal. Ao contrário do alegado, pela interceptação telefônica constam diversas ligações entre os integrantes do bando, confirmando a sua função no assalto a Agência Bancária do Banpará, em Concórdia do Pará.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PELA AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS - Impossibilidade.
Através do conjunto probatório restou evidente a ligação entre Fabrício, Gerson, Edmilson e Waldecyr, durante a instrução processual, sendo que Fabrício e o apelante, como integrantes da quadrilha, tem como função o resgate de criminosos após os roubos à bancos, é especializado, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas, os quais mostram ambos os apelantes em ligações de planejamento após o roubo em concórdia e também a outro banco na Cidade de Mojú (fls. 152/153 e 159). Dessa forma, totalmente presentes os requisitos do artigo 288, do CP.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.
FIXAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR À CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU - Inocorrência.
Totalmente a critério do julgador.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Improcedência.
Embora o apelante não tenha entrado no banco, participou do planejamento do assalto, tendo como função dar fuga aos criminosos, integrantes da quadrilha, aproveitando-se da sua condição de policial militar para passar nas barreiras policiais, sem levantar suspeitas.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Não possibilidade.
Restou mantida a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelo que deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.
DENILSON LOPES DE LIMA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE - ARTIGO 107, DO CP.
EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Improcedência.
Para que o crime se execute e se consume, cada integrante da quadrilha possui sua função, não menos importante na empreita delituosa, então por mais que não tenha entrado armado no estabelecimento bancário, tinha pleno conhecimento que a ação se desenvolveria daquela maneira violenta, pois saiu conforme o combinado. A jurisprudência deste Tribunal, é no sentido de que somente pode ser aplicada quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do participe na realização do intento criminoso.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PELA AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS - Inocorrência.
Devidamente comprovado que Edimilson tinha ligação com a quadrilha de assalto a banco, sendo a sua atuação previamente ajustada com os demais envolvidos, ou seja, tinha como função auxiliar antes e após o cometimento do crime, o que inviabiliza além da desclassificação do crime, a absolvição do artigo 288, parágrafo único, do CP. Do depoimento de Rui Ferreira Pantoja, vulgo ¿Rui canela fina¿, extrai-se que os nacionais Laeson Ribeiro de Arruda, Marcos Ribeiro Arruda, Enivaldo Batista Ferreira, vulgo ¿NINIM¿, José Nazareno da Silva Martins, vulgo ¿velho¿, ex policial militar, participaram efetivamente no assalto ao Banpará de Concórdia do Pará, sendo mortos em confronto com policiais logo após assaltarem o Banpará da Cidade do Moju. Narrou que apesar de não participado desse delito, Laeson e seu primo ¿Ninim¿, logo após o assalto, foram à sua residência, onde lhe contaram sobre o assalto e lhe deram a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para lhe ajudar a pagar algumas contas. Que roubaram da agência bancária, aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que cada integrante da quadrilha ficou com a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, tendo o assalto sido planejado por Laeson e ¿NINIM¿. Rui, declarou ainda, que conhece o apelante Edimilson, residente de Concórdia do Pará e que foi ele quem deu apoio logístico aos assaltantes, aduzindo que viu Edimilson conversando com Laeson e que o mesmo lhe afirmou que ele quem seria o apoio em Concórdia do Pará.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 157, §2°, I, II E V, DO CP, REDUZINDO A PENA - Incoerência.
Comprovados por meio dos depoimentos testemunhais e vítimas. Ademais, ainda que apenas uma parte dos agentes criminosos estivesse portando armas de fogo, trata-se de circunstância objetiva inerente ao próprio tipo penal, que, por aplicação do artigo 30, do CP, comunica-se aos demais coautores, não havendo que se falar em exclusão das majorantes, já que se tratam de circunstâncias elementares ao crime. Portanto, a pena foi devidamente aplicada, restando proporcional ao caso concreto.

FABRÍCIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Impossibilidade.
Pelo depoimento de Elenilton Gomes Lima, vulgo ¿Lorin¿, foi Fabrício quem resgatou dois criminosos da cidade de Concórdia após a ação. As interceptações telefônicas revelam que o apelante tinha contato com Rui, pois faziam parte da mesma quadrilha. Que os apelantes Fabricio e Waldecy trocaram diversas mensagens de texto com Rui Ferreira Pantoja, responsável pelo resgate da área da mata em Concórdia do Pará, no dia seguinte ao roubo do Banpará, restando claro pelas interceptações, que foram para Concórdia do Pará, com a finalidade de resgatar os integrantes do roubo. Dessa forma, deve ser mantida sua condenação tanto do crime de roubo, quanto de formação de quadrilha.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inviabilidade.
Em harmonia com a Súmula 23, deste Tribunal, pois basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para se justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª Sessão Ordinária por Videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 02 de dezembro de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
APELANTE: FABRICIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS
APELANTE: WALDECY OLIVEIRA FERREIRA
APELANTE: DENILSON LOPES DE LIMA
APELANTE: GERSON ALFAIA REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000147-79.2016.8.14.0105

R e l a t ó r i o

EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA, FABRICIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS, WALDECY OLIVEIRA FERREIRA, DENILSON LOPES DE LIMA, E GERSON ALFAIA REIS,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

Consta da denúncia, que no dia 04/01/2016, por volta das 14h, na Agência do Banpará, em Concórdia do Pará, seis elementos encapuzados, fortemente armados, com 04 (quatro) escopetas, calibre 12, 04 (quatro) pistolas e 01 (um fuzil), quebraram dois vidros a tiros e invadiram o Banco, efetuando diversos disparos, ocasião em que renderam o gerente com uma arma apontada para sua cabeça e roubaram os clientes, todos os caixas da agência, bem como arma, munições e colete balístico do segurança, totalizando um valor aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Narra que durante toda a empreita, os meliantes não pararam de efetuar disparos de arma de fogo, na parte interna e externa do prédio, utilizando clientes e funcionários da empresa como ¿escudo humano¿, evadindo-se em um veículo Toyota Hilux, levando consigo seis pessoas que estavam no local, em cima da carroceria do automóvel, só os liberando na estrada, próximo ao KM 04 da PA 252, quando foram obrigados a pular da caminhonete e adentrarem na mata, sob ameaça de morte e disparos de arma de fogo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou:

FABRICIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS, vulgo ¿VASCO¿
- artigos 157, §2°, I, II e V, c/c 288, parágrafo único e 29, todos do CP - pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no regime fechado;
GERSON ALFAIA REIS, vulgo ¿GÊ¿ ou ¿JÉ¿
- artigos 157, §2°, I, II e V, c/c 288, parágrafo único e 29, todos do CP - pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado;
WALDECY OLIVEIRA FERREIRA
- artigos 157, §2°, I, II e V, c/c 288, parágrafo único e 29, todos do CP - pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado;

EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
- artigos 157, §2°, I, II e V, c/c 288, parágrafo único e 29, todos do CP - pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado e
DENILSON LOPES DE LIMA
- artigos 157, §2°, I, II e V, c/c 29, ambos do CP - pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peças separadas e causídicos diferentes.

GERSON ALFAIA REIS, ¿GÊ¿ OU ¿JÉ¿
(fl. 1150 - volume VI), requer sua absolvição por insuficiência de provas e redução da pena.

WALDECY OLIVEIRA FERREIRA
(fl. 1182 - volume VII), pugna pela desclassificação do crime de roubo, para o de favorecimento pessoal, disposto no artigo 348, do CP, alegando que o apelante em momento algum fez parte do planejamento ou qualquer conduta referente ao crime de roubo, tendo sido convidado a realizar a condução de pessoas, somente após dois dias do ocorrido. Pleiteia sua absolvição do crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, parágrafo único, do CP, pela ausência dos seus requisitos, especialmente, acerto prévio, estabilidade e permanência. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como que seja aplicado um patamar superior à confissão espontânea reconhecida na sentença condenatória e ainda o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando o grau máximo de diminuição e ao final, que seja readequado o regime mais favorável ao cumprimento da pena.

DENILSON LOPES DE LIMA
(fl. 1195 - volume VII), requer sua absolvição pela atipicidade da conduta, alegando que o apelante não participou em nenhuma das fases do
iter criminis
ou por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão ou diminuição da agravante, pela Súmula 444, do STJ.

EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
(fl. 1239 - volume VII), pugna o reconhecimento da participação de menor importância, alegando que não adentrou na casa bancária, muito menos portava arma de fogo no cenário dos fatos. A desclassificação do crime de roubo qualificado, para o favorecimento pessoal disposto no artigo 348, do CP. Pleiteia a absolvição do crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, parágrafo único, do CP, pela ausência dos seus requisitos referentes ao acerto prévio, estabilidade e permanência. Alternativamente, a exclusão das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, redução da pena, fixando-lhe em patamar justo, pelo excesso da reprimenda aplicada.

FABRÍCIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS/ ¿VASCO¿
(fl. 1257 - volume VII), pleiteia sua absolvição pela insuficiência de provas e negativa de autoria do crime de roubo e formação de quadrilha. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
de todos os recursos separadamente, requerendo o conhecimento para todos e em relação ao mérito de
Denilson Lopes de Lima (fl. 1204),
improvimento, assim como para
Gerson Alfaia Reis (fl. 1207),
já quanto ao recurso de
Waldecy Oliveira Ferreira (fl. 1210),
pugnou pelo parcial provimento, apenas para reduzir a pena ao patamar de 1/6, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No que tange o apelante
Fabricio José Vasconcelos (fl. 1316),
bem como ao
Edimilson Vieira de Sousa (fl. 1319),
pugnou pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de Fabricio, Denilson e Gerson e parcial provimento em relação aos recursos de Edimilson e Waldecy.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

GERSON ALFAIA REIS, ¿GÊ¿ OU ¿JÉ¿
(fl. 1150 - volume VI), requer sua absolvição por insuficiência de provas e redução da pena.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, onde ficou demonstrada a existência do crime de roubo a agência bancária do Banpará na cidade de Concórdia do Pará, bem como através das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e das perícias realizadas no imóvel (fls. 121/123), além dos demais documentos constantes dos autos.

A autoria em relação a Gerson Alfaia Reis, ¿Gê¿ ou ¿Jé¿, é delineada pelo depoimento de Elenilton Gomes de Lima, vulgo ¿Lourin¿, quando afirmou que o referido apelante participou do assalto ao Banco, subtraindo a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), aduzindo que no momento do crime, o mesmo portava uma pistola.

Outrossim, Gerson, ¿Gê¿ ou ¿Jé¿, conforme consta dos autos, tem uma vida criminosa ativa, documentado pelas conversas interceptadas (fls. 148/149), onde demonstram sua ligação com os demais acusados e outros participantes de quadrilhas especializadas em roubos de agências bancárias.

Aliado a isso, há o depoimento de Rui Ferreira Pantoja, vulgo ¿Rui canela¿ que colocou Gerson em diversas ocasiões de vários arrombamentos, declarando que no dia 31 de dezembro de 2015, foi abordado na cidade de Salinopólis, quando estava na companhia de Gerson e ¿Negão¿ e foram levados para a Delegacia, porém como estava com a identidade de José Miguel, acabou sebdo liberado para a Delegacia, porém como estava com a identidade de José Miguel acabou sendo liberado pelos policiais, que estavam naquela cidade com o intuito de invadir as Lojas Americanas, recém inaugurada. Afirmou ainda, que que arrombaram duas farmácias da rede Big Bem, na Augusto Montenegro e Ananindeua.

No entanto, em contradição, Gerson aduziu que foram de fato presos em Salinopólis, porém aduz que estavam naquela cidade para passar o réveillon, negando os demais fatos, não sabendo dizer porque lhe colocou na cena desses crimes.

Dessa forma, não há como absolvê-lo do crime de roubo, tampouco de formação de quadrilha, pois pelos depoimentos testemunhas verifica-se que o apelante estava presente no dia dos fatos, bem como fazia parte da quadrilha, já que na companhia de indivíduos que são integrante da quadrilha que faz arrombamentos em caixa eletrônico, bem como de assalto à agências bancárias.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Insuficiência de Provas Não assiste razão à defesa, pois o conjunto probatório é contundente e aponta o acusado como sendo um dos autores do delito de roubo qualificado em questão. A materialidade está devidamente demonstrada, seja pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de entrega do bem objeto do roubo e pelo auto de reconhecimento realizado pela vítima na delegacia de polícia (ID. 5009120). Nota-se que apesar do apelante ter negado a prática delitiva, é necessário destacar que a palavra da vítima foi confirmada em juízo e está em consonância com o conjunto probatório produzido durante a investigação, mormente os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do recorrente, o que demonstra que a versão apresentada pelo réu está em total dissonância com os elementos de prova. Os depoimentos demonstram claramente que não há falar em falta de provas e, tampouco, que a condenação está embasada, apenas, em provas extrajudiciais. Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima são uníssonos, confirmando a necessidade de manter reconhecimento da autoria delitiva, nos termos da sentença condenatória. Não há nos autos elementos que retirem a credibilidade dos testemunhos analisados, os quais trazem detalhes que demonstram serem os mesmos dignos de fé, até porque a palavra da vítima somente deverá ser desconsiderada se houver motivo fundado para tanto, vez que a prova produzida é coerente e segura, sustentando a pretensão acusatória. Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.
Assim, REJEITO a tese absolutória sustentada pela defesa.
(6270442, 6270442, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08)

Pugnou ainda, pela redução da pena.

Conforme se verifica da dosimetria, o magistrado após valorar 06 (seis) circunstâncias judiciais como desfavoráveis, quais sejam:
¿-Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável, pois foi um dos autores que entraram na agência, agindo com violência, vindo de Abaetetuba local onde mora apenas para praticar o crime; -Antecedentes: maculados, pois tem condenação com trânsito em julgado; -Conduta social: deve ser considerada péssima, ante o seu envolvimento constante com a criminalidade, conforme se vê nas interceptações, o qual já foi preso mais de cinco vezes por diversos tipos de crimes; -personalidade do agente: voltada ao crime, visto que mesmo após cumprir pena, demonstrou que não foi suficiente para cessação do cometimento de outros delitos, mostrando sua personalidade voltada à pratica de todos os tipos de delitos; -Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois foi mantido diversas vítimas com capuzes, o que dificulta a identificação dos agentes; -Consequências do crime: foram graves, visto que nenhum valor ou objeto das vítimas foi recuperado. (...)¿

Em razão disso, fixou a pena base quase no máximo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, estando em absoluta obediência a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial para que se justifique a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não haviam circunstâncias que pudessem reduzir ou aumentar a pena, no entanto, na terceira fase, majorou a reprimenda em 2/5 (dois quintos), em virtude das majorantes dispostas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, totalmente proporcional a gravidade empregada pela quadrilha e seu
modus operandi
utilizado, pelo que não há qualquer possibilidade em reduzi-la.

Em relação ao crime de formação de quadrilha, de igual forma, não existe a possibilidade de fixar a pena base no mínimo, em virtude das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, já que 05 (cinco) foram consideradas como desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, fixando-lhe em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e posteriormente no terceiro momento da dosimetria, deve ser mantido o aumento de 2/5, procedido pelo juízo
a quo,
referente a causa de aumento do parágrafo único, em razão da associação estar armada, posto que no referido não estabelece um aumento mínimo, mas sim o máximo, que é da metade, o que a meu entender, fica estabelecido a critério do julgador, totalizando a pena em relação ao crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, do CP, em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

WALDECY OLIVEIRA FERREIRA
(fl. 1182 - volume VII), pugna pela desclassificação do crime de roubo, para o de favorecimento pessoal, disposto no artigo 348, do CP, alegando que o apelante em momento algum fez parte do planejamento ou qualquer conduta referente ao crime de roubo, tendo sido convidado a realizar a condução de pessoas, somente após dois dias do ocorrido. Pleiteia sua absolvição do crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, parágrafo único, do CP, pela ausência dos seus requisitos, especialmente, acerto prévio, estabilidade e permanência. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como que seja aplicado um patamar superior à confissão espontânea reconhecida na sentença condenatória e ainda o reconhecimento da participação de menor importância, aplicando o grau máximo de diminuição e ao final, que seja readequado o regime mais favorável ao cumprimento da pena.

Não há como desclassificar o crime de roubo, para o de favorecimento pessoal, pois conforme disposto pelo artigo 348, do CP, pratica o crime, quem auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão.

No entanto, através da quebra de sigilo telefônico, restou comprovado que o apelante também é integrante da quadrilha de roubos à bancos, tendo como função resgatar os criminosos, juntamente com o outro apelante Fabrício, os quais se deslocaram para concórdia do Pará para resgatar o acusado Rui.

Na quebra de sigilo telefônico, mostra intensa troca de mensagens de texto entre eles, além de duas ligações, para Fabrício e Edimilson, usando um chip cadastrado no dia 06/01/2016, utilizando o mesmo aparelho celular de seu número regular, conforme documentos nos autos - fls. 157/159.

Em sede policial, Waldecyr confirmou que sua participação era tirar ¿Ninim¿ e ¿Rui¿ utilizando seu próprio carro, um pálio azul, placa JVR 3750, que foi convidado por Fabrício Vasconcelos, sendo guiado por Edimilson até o local onde estavam Rui e ¿Ninim¿, que foram deixados em frente ao BANPARÁ do Shopping Castanheira em Ananindeua, recebendo de Fabrício a quantia de R$ 3000,00. Já em juízo, não negou o transporte de Rui, mas narrou outra versão, alegando que o mesmo era conhecido como comerciante de roupas, restando em desarmonia com as interceptações telefônicas, que mostram diversas trocas de mensagem por parte dos apelantes, comprovando seu depoimento contraditório, tem-se que Rui Ferreira Pantoja nunca foi comerciante, mas ladrão de roubos à banco, tanto no Estado do Pará, quanto no Maranhão, cumprindo pena por diversos roubos à bancos e era foragido do Sistema Penal, sendo um criminoso muito conhecido no meio policial, por sua especialidade em arrombamento de caixas com maçarico.

Dessa forma, totalmente comprovada a participação do apelante no crime de roubo, tendo como função dar fuga a dois integrantes da quadrilha, motivo pelo qual não há como desclassificar o delito para o disposto no artigo 348, do Código Penal.

Ao contrário do alegado, pela interceptação telefônica constam diversas ligações entre os integrantes do bando, confirmando a sua função no assalto a Agência Bancária do Banpará, em Concórdia do Pará.

De igual forma, não há como absolvê-lo do crime de formação de quadrilha, já que restou evidente a ligação entre Fabrício, Gerson, Edmilson e Waldecyr, durante a instrução processual, sendo que Fabrício e o apelante, como integrantes da quadrilha, tem como função o resgate de criminosos após os roubos à bancos, é especializado, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas, os quais mostram ambos os apelantes em ligações de planejamento após o roubo em concórdia e também a outro banco na Cidade de Mojú (fls. 152/153 e 159).

Dessa forma, totalmente presentes os requisitos do artigo 288, do CP, devendo ser mantida sua condenação nesse delito.

Quanto ao pleito de fixação da pena base no mínimo legal, entendo ter sido fixada de maneira totalmente proporcional ao delito, vez que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, e a valoração de 03 (três) desfavoráveis, quais sejam a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito, a estabeleceu em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, totalmente em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

De igual maneira deve ser mantido o
quantum
de 06 (seis) meses em relação a atenuante da confissão espontânea, pois é totalmente a critério do julgador.

Entendo que não há como aplicar a participação de menor importância, conforme requerido, pois embora o apelante não tenha entrado no banco, participou do planejamento do assalto, tendo como função dar fuga aos criminosos, integrantes da quadrilha, aproveitando-se da sua condição de policial militar para passar nas barreiras policiais, sem levantar suspeitas.

Assim, como a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão não foi modificada, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no fechado, nos termos do artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.

O recurso de apelação em relação ao apelante
DENILSON LOPES DE LIMA
(fl. 1195 - volume VII), encontra-se extinto pela morte do agente, nos termos do artigo 107, IV, do CP, consoante informações trazidas pelo causídico do falecido.

EDIMILSON VIEIRA DE SOUSA
(fl. 1239 - volume VII), pugna o reconhecimento da participação de menor importância, alegando que não adentrou na casa bancária, muito menos portava arma de fogo no cenário dos fatos. A desclassificação do crime de roubo qualificado, para o favorecimento pessoal disposto no artigo 348, do CP. Pleiteia a absolvição do crime de associação criminosa, disposto no artigo 288, parágrafo único, do CP, pela ausência dos seus requisitos referentes ao acerto prévio, estabilidade e permanência. Alternativamente, a exclusão das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, redução da pena, fixando-lhe em patamar justo, pelo excesso da reprimenda aplicada.

Inicialmente, o apelante requer o reconhecimento de menor importância, contudo, não existe a possibilidade em acatar tal pedido, pois para que o crime se execute e se consume, cada integrante da quadrilha possui sua função, não menos importante na empreita delituosa, então por mais que não tenha entrado armado no estabelecimento bancário, tinha pleno conhecimento que a ação se desenvolveria daquela maneira violenta, pois saiu conforme o combinado.

A jurisprudência deste Tribunal, é no sentido de que somente pode ser aplicada quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do participe na realização do intento criminoso. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇAO PENAL ART. 157, §2°, I e II, CP APELANTES: 1. ARIOSVALDO SILVA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS MULTA; 2. CARLOS ALBERTO PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS MULTA; 3. LUIZ AUGUSTO PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 112 (CENTO E DOZE) DIAS MULTA.
INCONFORMADOS PLEITEIAM A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE SEJA CONSIDERADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, APLICANDO A REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 29, §1° DO CP
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA QUE POSSA SER APLICADA A REFERIDA ATENUANTE APÓS A PENA SER FIXADA ABAIXO DO MINÍMO LEGAL, REQUER A REDUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
Omissis...

2. DEVE SER CONSIDERADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ART. 29, §1°, CP - Somente pode ser aplicada quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do participe na realização do intento criminoso.

Omissis...
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
(2013.04209152-17, 125.476, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2009-05-26, Publicado em 2013-10-16)

De igual forma, não há como desclassificar o crime de roubo para de favorecimento pessoal, disposto no artigo 348, do CP, pois devidamente comprovado que Edimilson tinha ligação com a quadrilha de assalto a banco, sendo a sua atuação previamente ajustada com os demais envolvidos, ou seja, tinha como função auxiliar antes e após o cometimento do crime, o que inviabiliza também a absolvição do artigo 288, parágrafo único, do CP.

Do depoimento de Rui Ferreira Pantoja, vulgo ¿Rui canela fina¿, extrai-se que os nacionais Laeson Ribeiro de Arruda, Marcos Ribeiro Arruda, Enivaldo Batista Ferreira, vulgo ¿NINIM¿, José Nazareno da Silva Martins, vulgo ¿velho¿, ex policial militar, participaram efetivamente no assalto ao Banpará de Concórdia do Pará, sendo mortos em confronto com policiais logo após assaltarem o Banpará da Cidade do Moju.

Narrou que apesar de não participado desse delito, Laeson e seu primo ¿Ninim¿, logo após o assalto, foram à sua residência, onde lhe contaram sobre o assalto e lhe deram a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para lhe ajudar a pagar algumas contas. Que roubaram da agência bancária, aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que cada integrante da quadrilha ficou com a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais, tendo o assalto sido planejado por Laeson e ¿NINIM¿.

Rui, declarou ainda, que conhece o apelante Edimilson, residente de Concórdia do Pará e que foi ele quem deu apoio logístico aos assaltantes, aduzindo que viu Edimilson conversando com Laeson e que o mesmo lhe afirmou que ele quem seria o apoio em Concórdia do Pará.

No mesmo sentido, não existe a possibilidade de excluir as majorantes do §2°, do artigo 157, do CP, visto que devidamente comprovados por meio dos depoimentos testemunhais e vítimas. Ademais, ainda que apenas uma parte dos agentes criminosos estivesse portando armas de fogo, trata-se de circunstância objetiva inerente ao próprio tipo penal, que, por aplicação do artigo 30, do CP, comunica-se aos demais coautores, não havendo que se falar em exclusão das majorantes, já que se tratam de circunstâncias elementares ao crime.

Na segunda fase fora reconhecida a atenuante da confissão e na terceira fase as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas e na somatória da pena dos crime de roubo e formação de quadrilha, totalizou a reprimenda em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa, no regime fechado.

Portanto, a pena foi devidamente aplicada, restando proporcional ao caso concreto.

FABRÍCIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS/ ¿VASCO¿
(fl. 1257 - volume VII), pleiteia sua absolvição pela insuficiência de provas e negativa de autoria do crime de roubo e formação de quadrilha, entretanto, pelo depoimento de Elenilton Gomes Lima, vulgo ¿Lorin¿, foi Fabrício quem resgatou dois criminosos da cidade de Concórdia após a ação.

As interceptações telefônicas revelam que o apelante tinha contato com Rui, pois faziam parte da mesma quadrilha. Que os apelantes Fabricio e Waldecy trocaram diversas mensagens de texto com Rui Ferreira Pantoja, responsável pelo resgate da área da mata em Concórdia do Pará, no dia seguinte ao roubo do Banpará, restando claro pelas interceptações, que foram para Concórdia do Pará, com a finalidade de resgatar os integrantes do roubo.

Dessa forma, deve ser mantida sua condenação tanto do crime de roubo, quanto de formação de quadrilha.

Alternativamente, não há como acolher o pleito referente a fixação da pena base no mínimo legal, pois após considerar como desfavoráveis, 04 (quatro) das 08 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou-a em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, totalmente em harmonia com a Súmula 23, deste Tribunal, pois basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para se justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 02 de dezembro de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA